Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Visto.
De acordo com a certidão de id. 53432979, a competência para a demanda é da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com a prevenção, ainda, da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro.
Assim, redistribuam-se os autos.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.